Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-75.2019.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000025-75.2019.8.05.0136

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Licínio de Almeida

Advogado(s): RAMON BALEEIRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE. RECUSA PELO ENTE PÚBLICO NA
AUTORIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, BEM COMO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO.
PACIENTE PORTADORA DA “SÍNDROME DE CORNELIA DE LANGE”
INDISPENSABILIDADE
DO TRATAMENTO ADEQUADO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8000025-75.2019.8.05.0136,
da Comarca de Jacaraci, em que é apelante
MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
e

apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.